Tribunal: TJSP
Processo: 0011382-77.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício indeferido. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de furto qualificado, furto majorado (repouso noturno e dois crimes de roubo majorado, com registro de falta grave, porque tornou a delinquir durante o cumprimento da pena em regime aberto. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício sem a devida

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício indeferido. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de furto qualificado, furto majorado (repouso noturno e dois crimes de roubo majorado, com registro de falta grave, porque tornou a delinquir durante o cumprimento da pena em regime aberto. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, conforme, aliás, dispõe expressamente o art. 83, parágrafo único, do CP. Recurso não provido.